Tribunal: TJBA
Processo: 8131269-42.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8131269-42.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JVF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

Advogado(s)
:
CYNTHIA MARIA TAVARES FALCAO

APELADO: ALESSANDRA VELOSO DOS SANTOS ALVES e outros

Advogado(s)
:
ADILSON COELHO DOS SANTOS, JEOAS NASCIMENTO DOS SANTOS, LORENA DE SOUZA LIMA

EMENTA

Apelação Cível. Rescisão contratual. Atraso na entrega do imóvel.
Culpa exclusiva da construtora. Retenção de valores. Impossibilidade. Restituição integral. Lucros cessantes devidos. Percentual de 0,5% sobre valor do contrato. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a rescisão contratual por atraso na entrega de imóvel, determinar a devolução integral dos valores pagos pelos compradores e condenar ao pagamento de lucros cessantes no percentual de 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do contrato Mérito. O atraso na entrega de empreendimento imobiliário, mesmo quando alegadamente decorrente da pandemia de COVID-19, não configura caso fortuito ou força maior, constituindo risco inerente à atividade da construção civil, especialmente considerando que o setor foi considerado atividade essencial durante o período pandêmico. Demonstrado o inadimplemento culposo da promitente vendedora pelo descumprimento do prazo de entrega, mesmo considerando o período de tolerância, impõe-se a rescisão contratual com fundamento no art. 475 do Código Civil e na Súmula 543 do STJ. VI - A aplicação do art. 67-A, § 5º, da Lei nº 4.591/64, introduzido pela Lei nº 13.786/2018, que permite a retenção de 50% dos valores pagos, pressupõe rescisão contratual por culpa exclusiva do adquirente, não se aplicando quando a rescisão decorre de culpa da construtora. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda por culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, deve ocorrer a imediata restituição integral das parcelas pagas pelo promitente comprador, conforme Súmula 543 do STJ. São devidos lucros cessantes correspondentes ao que os compradores razoavelmente deixaram de ganhar pela privação do uso do imóvel, equivalentes a 0,5% do valor atualizado do contrato por mês de atraso, contados a partir do término da cláusula de tolerância até a expedição do habite-se. Não há julgamento ultra petita quando o magistrado adota critério jurisprudencial consagrado para quantificação dos lucros cessantes, mesmo que superior ao valor estimativo indicado na petição inicial, desde que dentro dos limites da lide. Os honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação mostram-se adequados e proporcionais, considerando a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o êxito substancial da parte autora. Sentença Mantida. Apelação Improvida